Tribunal: TJSP
Processo: 2207177-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Campinas – IPTU e taxas – Decisão agravada que deferiu a realização de busca de endereços em nome do executado, porém, pela própria Fazenda Pública, mediante expedição de alvará a ser apresentado por esta última perante o Bacen, a Receita Federal, o Detran e o TRE – Insurgência da Municipalidade, pretendendo que as pesquisas sejam feitas pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Campinas – IPTU e taxas – Decisão agravada que deferiu a realização de busca de endereços em nome do executado, porém, pela própria Fazenda Pública, mediante expedição de alvará a ser apresentado por esta última perante o Bacen, a Receita Federal, o Detran e o TRE – Insurgência da Municipalidade, pretendendo que as pesquisas sejam feitas pela via online, pelo próprio Poder Judiciário – Não acolhimento – D. Juízo que pontuou a insuficiência de recursos humanos e materiais frente ao elevado número de feitos em andamento, para que a diligência por endereços em nome do contribuinte, perante os sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, seja realizada – Municipalidade que não indicou qualquer óbice concreto para que proceda ao encaminhamento do alvará já expedido aos órgãos de interesse – Determinação de primeiro grau que, portanto, visa conciliar o interesse da parte com o princípio da duração razoável do processo e, por isso, deve ser prestigiada – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO